Tribunal: TJMT
Processo: 1008571-24.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008571-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO GARCIA NETO - CPF: 495.233.258-68 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), LEANDRO SANTANA BARBOSA - CPF: 018.929.051-08 (APELANTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA - CPF: 102.868.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO E DESPEJO DO ARRENDATÁRIO – ADEQUAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DOS ALUGUERES VENCIDOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – PRAZO TRIENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de competência relativa, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a declaração de nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo pela parte, não demonstrado no caso.

Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial quando esta é desnecessária para a resolução de lide.

Comprovado que o Apelante ocupa o bem na condição de arrendatário, e, posteriormente, passou a ocupar o bem de forma indevida e precária ao se recusar a deixar a área após findo o contrato, escorreita as determinações de rescisão contratual e despejo contidas na sentença.

A cobrança dos alugueres vencidos se sujeita ao prazo prescricional trienal, de forma que a pretensão de exigência dos valores vencidos no triênio anterior ao ajuizamento da ação se encontra abarcada pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1008571-24.2018.8.11.0003

APELANTE:
LEANDRO SANTANA BARBOSA

APELADO:

ANTONIO GARCIA NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação interposto LEANDRO SANTANA BARBOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Despejo de Imóvel Rural c/c Cobrança de Arrendamento
ajuizada por ANTONIO GARCIA NETO (proc. n. 1008571-24.2018.8.11.0003), julgou procedente o pedido para “
CONFIRMAR O DESPEJO do requerido; DECLARAR a rescisão do contrato de arrendamento; CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores devidos a título de arrendamentos inadimplidos (R$ 167.604,65); e CONDENAR o requerido a pagar os arrendamentos que se vencerem durante o trâmite do processo, até a efetiva desocupação do imóvel, no valor mensal de R$ 1.500,00
”, condenações que “
deverão ser atualizadas com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (nas prestações vencidas) e a partir de cada vencimento (nas prestações que foram se vencendo no decorrer do processo); bem como correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento
”, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, incompetência do Juízo, visto que, diante da comprovação da falsidade da assinatura no contrato de arrendamento, “
não mais persiste a motivação do juiz de primeiro grau em relação a cláusula do foro de eleição, devendo o processo prosseguir no foro da situação da coisa, ou seja, na comarca de Poxoréu/MT
”, bem como cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial

na cadeia possessória e na área objeto do despejo para verificar possível sobreposição entre elas, considerando que não existe a possibilidade de serem a mesma.

No mérito, afirma que “
Conforme laudo técnico de análise documental do acervo dos autos do processo em discussão, ficou comprovado que a propriedade que o apelante detinha a posse Leandro Santana Barbosa, não é a mesma dos documentos de posse apresentado pelo apelado Antônio Garcia Neto, assim é a conclusão do técnico Laerte de Oliveira Costa
”.

Assevera que “
o negócio orquestrado pelo AUTOR, viola a lei, a moral e a ordem pública, eis que lança mão de simulação para prejudicar terceiro de boa-fé, além de vilipendiar o nome do IMPETRANTE, relegando-o ao “despejo” de forma ilegal com sua família (esposa, filhos), alegando a inadimplência de um falso contrato de arrendamento
”.

Cita a existência de
error in iudicando
e
error in procedendo
na decisão que concedeu a liminar.

Indica, ainda, a ocorrência da prescrição da cobrança, seja considerando o prazo trienal, seja considerando o prazo quinquenal para tanto.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença, nos termos das preliminares suscitadas, ou com sua reforma, julgando-se improcedente a ação.

Contrarrazões – Id. 164961503.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023